Tribunal: TJMT
Processo: 1025564-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025564-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 916.261.961-68 (AGRAVANTE), ALBERTO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 977.236.221-04 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (AGRAVANTE), DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 934.006.321-04 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – POSSE – DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo recorrida no interregno recursal, ocorre a preclusão temporal para a discussão da matéria.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO 1025564-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO
e
MARIA DE LOURDES CARVALHO

AGRAVADOS:
ALBERTO PIRES DE MIRANDA
e
DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO e MARIA DE LOURDES CARVALHO,
em razão da decisão id 154173676, proferida em 19/12/2022 pelo Doutor Marcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito que atuou convocado no TJMT em razão da eleição da Douta Desa. Clarice Claudino da Silva.

A decisão recorrida
INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL
que buscava reformar a decisão de Primeiro Grau para fins de modular os efeitos da ordem possessória, visando a reintegração dos Recorrentes na posse da área de 322,00 ha.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
deve ser “(...)
deferida a liminar de reintegração do agravante na posse da área cuja cota parte compõe a sua legítima propriedade (efeito ativo) em razão do término do contrato de arrendamento havido com o agravado, porquanto, em hipótese alguma a pretensão inicial dos agravados englobou a manutenção da posse ou a prorrogação do contrato de arrendamento firmado com o agravante CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO.”;
2)
“(...)é curial esclarecer aos Nobres Julgadores que a liminar de manutenção de posse deferida inicialmente pelo Juízo de Piso não possui outra natureza que não a de PRORROGAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PACTUADO COM A SEGUNDA RÉ (Vale dizer: com a senhora MARIA DE LOURDES CARVALHO – mãe da agravada e sogra do agravado).”
3) “(...)
Ao contrário do entendimento do Douto Relator, a natureza da decisão que deferiu a liminar de manutenção da posse aos agravantes é de cunho eminentemente contratual, porquanto, oriundo do deferimento de pedido expresso e específico dos agravados, de prorrogação do contrato de arrendamento entabulado entre a Agravante MARIA DE LOURDES e eles (agravados) até o dia 10/01/2027. Ou seja, evidentemente que a liminar possessória deferida não é de cunho preparatório ao procedimento da alienação judicial, que sequer comporta tal hipótese no procedimento.”;
4)
“(...)
não houve preclusão do direito de os agravantes insurgirem-se contra a decisão inaugural (id-81678936), porquanto, à época de sua prolação sequer o agravante possuía interesse recursal, haja vista que a posse da sua cota parte condominial dos imóveis era exercida pelo agravado por força de contrato de arrendamento vigente, e não por força de decisão judicial. Somente com a cessação do contrato de arrendamento, ocorrido em 15/11/2022, e ante a recusa do agravado na devolução do imóvel arrendado é que nasceu o interesse jurídico processual do agravante.”.

Foram apresentadas as contrarrazões id 158017651 e 158366690, ambas postulando pela manutenção da decisão recorrida, em especial com o reconhecimento da preclusão, uma vez que a decisão que analisou a posse é datada de abril/2022, tendo o presente Agravo somente sido proposto em dezembro/2022, após nova decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023